Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703889-89.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DINIZ, JOAO GILBERTO SEVERINO DA SILVA, JOAQUIM CARDOSO FILHO, JORGE FRANGE, JOSAFA RIBEIRO DO COUTO, JOSE AMERICO SANTOS, JOSE EUSTAQUIO CASSEMIRO, JOSE FRANCELINO DE OLIVEIRA NETO, JOSE LUIZ FIGUEIREDO MENDES, JOSE ORESTES DA COSTA MUNIZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Nada a prover por ora. O pedido de sobrestamento será deliberado pelo colegiado. Aguarde-se o julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator